Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF VERSUS JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO/DF. COMPETÊNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES X CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA.
A subtração de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se crime de furto no primeiro caso (esquecida) e, no segundo (perdida), o crime é de apropriação de coisa achada. No caso, a vítima, que esquecera o celular no balcão da lotérica, retornou menos de cinco minutos após, mas o acusado dele já se apoderara e retirara do local. Como a denúncia narra que o acusado, depois de apossar-se do celular esquecido sobre o balcão da lotérica, desligou e retirou o chip do aparelho, há clara demonstração de dolo de subtração de coisa alheia móvel para si, conduta que, em tese, amolda-se ao crime ao previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Em se tratando de conflito de jurisdição, não há análise profunda do mérito, de forma que pode ser aplicado entendimento diverso pelo julgador, após a colheita da prova sob o crivo do contraditório.
Conflito julgado improcedente, declarado competente para processar e julgar a causa o Juízo suscitante – Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF.